Tribunal: TJDFT
Processo: 0784392-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. DEFEITO APRESENTADO DEPOIS DA GARANTIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. A controvérsia está na existência de vício de uma lavadora de alta pressão que surgiu 1 mês depois do término da garantia contratual de 12 meses. O fornecedor alega que o aparelho não foi enviado à assistência técnica e não há prova do defeito, enquanto o consumidor afirma que a cidade onde se encontra o produto não possui assistência técnica autorizada.
2. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
3. O consumidor alega que a lavadora de alta pressão parou de funcionar no segundo uso, mas não produziu nenhuma prova do defeito. Poderia ter filmado o equipamento com o defeito ou levado em qualquer assistência técnica na cidade em que se encontra para que fosse elaborado orçamento ou um laudo do defeito. O fato de a fábrica não possuir assistência técnica autorizada na cidade onde está o aparelho não dispensa o consumidor de comprovar minimamente a ocorrência do vício do produto.
4. A existência de reclamações na internet sobre defeitos de produto do mesmo modelo não autoriza a imputação do resultado danoso. Se assim fosse, dispensada seria a produção de prova nas demandas aviadas contra planos de saúde, instituições bancárias, campeãs sem paralelo de reclamações e de insatisfação. A situação fática subjacente a cada demanda não pode ser extraída de contextos generalizados. A prova específica ao caso é condição essencial para a pretensão redibitória.
5. A inexistência de prova do defeito ou de sua extensão suprime do fornecedor a oportunidade de oferecer defesa adequada em evidente ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
6. Esse cenário exige análise técnica que extrapola a atividade do julgador. Somente o técnico poderá analisar o produto e identificar eventual defeito e a sua origem.
7. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.